Tribunal: TJBA
Processo: 8172236-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172236-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AILTON DE SENA LIMA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXCLUSÃO DE VERBAS DA BASE DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL REFORMADO. MÉRITO JULGADO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O autor pleiteava a exclusão de verbas como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade da base de cálculo da contribuição previdenciária para o RPPS (FUNPREV), com fundamento no Tema 163 do STF, bem como a repetição dos valores descontados indevidamente. O juízo a quo entendeu que o valor da causa não correspondia ao conteúdo patrimonial em discussão, configurando tentativa de burla à competência dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da petição inicial por divergência quanto ao valor da causa foi correto; e (ii) saber se as verbas pleiteadas pelo autor (terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade) devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público estadual, considerando a legislação específica do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando constatados vícios insanáveis. Eventual divergência quanto ao valor da causa não configura vício insanável, devendo o juiz corrigir de ofício o valor (art. 292, §3º, do CPC). A petição inicial preenchia todos os requisitos do art. 319 do CPC, e o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC) impõe que se busque o julgamento do mérito, evitando extinções por questões meramente formais. 4. No mérito, embora o STF tenha firmado no Tema 163 que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, tal orientação deve ser aplicada considerando o regime jurídico específico de cada ente federativo. No Estado da Bahia, as Leis nº 6.677/94 e nº 11.357/09 disciplinam a matéria de forma específica. 5. Conforme os arts. 61, §2º, e 77 da Lei Estadual nº 6.677/94, as gratificações e adicionais incorporam-se ao vencimento ou aos proventos, nos casos e condições indicados em lei. As verbas pleiteadas pelo autor possuem natureza incorporável aos proventos de aposentadoria no âmbito da legislação estadual baiana. 6. O art. 71 da Lei Estadual nº 11.357/09 especifica as verbas que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, não incluindo entre elas as parcelas discutidas nos autos. A aplicação do Tema 163 do STF deve considerar as especificidades da legislação local, não podendo ser aplicada de forma automática e indiscriminada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para AFASTAR O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL e, aplicando a teoria da causa madura, julgar IMPROCEDENTE a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em face da gratuidade deferida. Tese de julgamento: 1. Eventual divergência quanto ao valor da causa não configura vício insanável da petição inicial, devendo o juiz corrigir de ofício o valor, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito. 2. A aplicação do Tema 163 do STF sobre não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos deve considerar as especificidades da legislação de cada ente federativo. 3. No Estado da Bahia, as gratificações e adicionais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade possuem natureza incorporável aos proventos de aposentadoria conforme a legislação estadual (Leis nº 6.677/94 e nº 11.357/09), justificando a incidência da contribuição previdenciária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 292, §3º, 319, 485, I, 1.013, §3º, 85, §2º, 98, §3º e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61, §2º e 77; Lei Estadual nº 11.357/09, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema 163, Plenário; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 80143731620228050000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 19.03.2024; TJ-BA, Mandado de Segurança Coletivo nº 80058894620218050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Seção Cível de Direito Público, j. 11.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8172236-61.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AILTON DE SENA LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, e, aplicando a Teoria da Causa Madura, JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto da relatora.